Tribunal: TJSP
Processo: 0007628-75.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Viabilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário da reeducanda, sem qualquer falta disciplinar recente, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal, fato corroborado pela conclusão positiva do exame criminológico elaborado em abril de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Viabilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário da reeducanda, sem qualquer falta disciplinar recente, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal, fato corroborado pela conclusão positiva do exame criminológico elaborado em abril de 2021. Progressão recente ao regime prisional semiaberto que não impede, por si só, a progressão ao regime aberto. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão reformada para a concessão do benefício. Recurso provido.